Tribunal: TJBA
Processo: 8155278-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155278-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: RODRIGO BAPTISTA AZEVEDO SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO ANTONIO DE ALBUQUERQUE E SOUZA, CAIO BLUME CORSSAC

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §

11 DO CPC/2015. APELO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8155278-34.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
TAM LINHAS AEREAS S/A
, e Apelado
RODRIGO BAPTISTA AZEVEDO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator